Tribunal: TJDFT
Processo: 0748172-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RENOVAÇÃO DE QUESTÕES DISCUTIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
2. No caso, evidenciou-se, da simples leitura das razões recursais, que o agravante não alegou quaisquer das matérias elencadas em sede de impugnação (art. 525, §1o, do CPC). Em verdade, renovou as questões discutidas na ação de conhecimento, que não são passíveis de nova análise pelo juízo, no cumprimento de sentença (CPC, artigos. 507 e 508).
3. A impugnação ao cumprimento de sentença e a interposição de agravo de instrumento não têm o condão de suspender o curso do cumprimento de sentença com base em ação rescisória visando à desconstituição do julgado exequendo (art. 969 do CPC).
4. Eventual pedido de suspensão do cumprimento de sentença pela concessão de tutela provisória deve ser analisado pelo relator da própria ação rescisória (art. 932, II, do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.